Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-21.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020711-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO - CPF: 083.347.961-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO NORTE SEGURO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNÇÃO ESTRUTURADA NA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pelo paciente

investigado pela suposta prática dos crimes de integração em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a existência de predicados pessoais favoráveis, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada no risco à ordem pública; (ii) estabelecer se a suposta função exercida pelo paciente na facção criminosa justifica a medida extrema; e (iii) determinar se as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para mitigar o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

III. Razões de decidir:

A prova da materialidade e os indícios de autoria advêm de minuciosa investigação policial, amparada em extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, que vincula o paciente à estrutura hierárquica do Comando Vermelho.

Os elementos informativos indicam que o paciente exerceria a função de “Espelho”, sendo responsável por replicar ordens superiores, garantir a disciplina interna e gerenciar pontos de venda de entorpecentes (“lojas”).

A segregação cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta demonstrada pela integração estável em organização criminosa de alta periculosidade e grande alcance social.

O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo fato de o paciente já possuir ação penal em trâmite por delito de natureza semelhante, o que demonstra que medidas menos gravosas seriam ineficazes.

Predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orientação pacificada.

A necessidade de interromper o fluxo operacional e logístico de facções criminosas justifica o cárcere provisório como instrumento de proteção social e desarticulação de grupos armados.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A participação em organização criminosa, aliada à demonstração de função específica e relevante na hierarquia do grupo, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de cessar a atividade de facções criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXI, da CF/88; arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado em benefício de THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, devidamente qualificada, contra ato do contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantia - Polo Juína/MT, nos autos do processo nº. 1033667-58.2025.8.11.0015.

O paciente teve a prisão a prisão preventiva decretada em 24/02/2026 pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e integração em organização criminosa, oportunidade em que regularmente cumprido o mandado de prisão em 02/04/2026, com a audiência de apresentação realizada na mesma data [02//04/2026 -Id.367227355-fls.45/47].

Explicita ainda, que: “...
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta. A autoridade coatora limitou-se a mencionar a suposta estrutura de uma organização criminosa, sem, contudo, apontar elementos fáticos e individualizados que demonstrem como a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a instrução criminal
.”(sic.)

Consigna que: “...
os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a gravidade abstrata do crime não serve de lastro para a prisão preventiva. A decisão baseia-se em interpretação de mensagem de texto, sem o acompanhamento de atos preparatórios ou executórios concretos que justifiquem o periculum libertatis
.”(sic.)

Argumenta que: “...
no presente caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP (como o comparecimento periódico em Juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico) mostram-se perfeitamente adequadas e suficientes para resguardar o processo, sem o sacrifício total da liberdade individual antes de uma sentença condenatória
.”(sic.)

Pede a concessão da ordem em liminar, inclusive, para o fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor do beneficiário, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP). Juntou documentos (ID. 367227350 a 367227359)

A liminar foi indeferida (Id. 367987858).

A autoridade Coatora prestou informações no Id. 369233863, esclarecendo que a medida cautelar foi fundamentada na função de ‘espelho’ exercida pelo paciente, responsável pela replicação de ordens superiores e gestão de pontos de venda de drogas, além do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal (n. 1006016-75.2025.8.11.0007).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se
pela denegação da ordem, em ementa assim redigida (Id. 374154882):

"Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas – “Operação Norte Seguro”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Atuação ativa na organização “Comando Vermelho” – Possível atuação do suplicante como “Espelho” da ORCRIM – Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva – Contemporaneidade da medida extrema evidenciada – Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88. – Pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado em benefício de THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO.

A análise do pedido exige o exame da presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob a ótica das garantias constitucionais.

Para a melhor análise acerca da carência dos fundamentos do decreto preventivo, transcrevo a decisão prolatada em 24/02/2026, nos seguintes fundamentos: (ID.367227351-fls.253/273)

“Vistos. 1. Trata-se de representação efetuada pela Autoridade Policial com pedido de decretação da prisão preventiva, deferimento de busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo de dados telefônicos em virtude de investigação policial em decorrência de complexa organização criminosa. Em síntese, narra a Autoridade Policial que a partir de relatórios de inteligência, foi possível indicar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e de integração de organização criminosa (artigo 2º da Lei n. 12.850/2013), em virtude de atuação da facção autodenominada “Comando Vermelho”, com atuação relevante nos municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT. Deste modo, pleiteia a decretação da prisão preventiva dos investigados (1) CAMILA GOMES CORVETTO; (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo “JL”; (5) KAUÃ HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI, vulgo “Assombrado/Coreano”; (6) THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo “Vilan”; (7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; (8) ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”; (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”; (10) ERICA PEREIRA FRANÇA, vulgo “Magrela”; (11) FREDY LEITE RIBEIRO, vulgo “Atacante”; (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha”; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno”; bem como a concessão de autorização judicial para busca domiciliar e quebra de sigilo de dados dos investigados: (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho”; (16) CRISLEI CAROLINE ROSA DA SILVA, vulgo “Malévola”; (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (18) EDINEI WILLIAN DA SILVA DE MELO, vulgo “Bebê”; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin”; (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano” e; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante” (id n. 217663837). Distribuído o feito perante o Núcleo de Garantias do Polo de Sinop/MT, houve declínio de competência para a Quinta Vara Criminal de Sinop/MT (id n. 217717749). Remetidos os autos para a Quinta Vara Criminal de Sinop/MT, restou suscitado o conflito negativo de competência com determinação de remessa ao Tribunal de Justiça (id n. 219976937). Perante o Tribunal de Justiça, houve recebimento do conflito negativo de competência com designação provisória do Núcleo de Garantias Polo de Sinop/MT para análise das medidas urgentes. Oportunizadas vistas, manifestou-se o Ministério Público de modo favorável ao pedido (id n. 222027516). Por se tratar de investigação relacionada aos municípios de Carlinda/MT e Alta Floresta/MT, houve declínio de competência ao presente juízo (id n. 222751267). Determinada a intimação da Polícia Civil para apresentação de decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo de dados de aparelho celular apreendido (id n. 223716205), compareceu a Autoridade Policial para promover a sua juntada (id n. 224088939). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. ANÁLISE – ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA 2. Conforme relatado, pleiteia a Autoridade Policial (i) a decretação da prisão preventiva; (ii) a busca e apreensão domiciliar e; (iii) a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos. Inicialmente, friso que ambas as medidas cautelares exigem a demonstração de elementos de materialidade e autoria delitiva. No caso em análise, tais elementos se encontram demonstrados pelo (i) relatório policial n. 2025.13.119363 (id n. 217663838) e; (ii) pela própria descrição fática da representação da Autoridade Policial (id n. 217663837). Evidencia-se que a partir de análise pericial de aparelho celular apreendido em posse de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho”, descobriu-se a existência de mensagens, áudios, comprovantes de pagamento e planilhas de controle financeiro e operacional que demonstram o comércio de entorpecentes com utilização de estrutura hierárquica da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. As conversas extraídas do dispositivo de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho” evidenciam um vocabulário próprio do universo criminoso, empregando termos como "kank" para drogas, "soltar" para vender, "rex" para dinheiro, "camisa" para vínculo de lealdade, "família" para facção, "salve de 70 mangueiras" para ordens superiores, "braw" para entorpecentes, "GP" para grupo de comunicação interna e "loja" para ponto de venda de drogas. Tal linguagem cifrada, observada nas comunicações entre Uelber e outros investigados como (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça” e (6) THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo “Vilan” bem como outros não-investigados no presente feito: Pedro Henrique, vulgo “Barack” e Diogo Vitor Carvalho Garcias, vulgo “Madbum”, aponta para a sofisticada organização e a tentativa de ocultar as atividades ilícitas (id n. 217663838, págs. 6-23 e 42-65). Além disso, foram encontradas planilhas denominadas "Tabela Comercial" e "Planilha de Camisa e Loja", as quais registram quantidades de entorpecentes, valores arrecadados, responsáveis por pontos de venda e devedores internos, demonstrando um controle financeiro sistemático e uma clara divisão de tarefas dentro da organização. Estas planilhas mencionam diversos indivíduos pelos seus vulgos, como (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin”; (18) EDINEI WILLIAN DA SILVA DE MELO, vulgo “Bebê”; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante”; (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano”; (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo “JL”; (16) CRISLEI CAROLINE ROSA DA SILVA, vulgo “Malévola”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; (5) KAUÃ HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI, vulgo “Assombrado/Coreano”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho” e; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”; bem como outros não investigados no presente feito como "CAPETINHA", "CPA", "JUBILEU", "MADBU" e "LOBO", revelando a extensão da rede criminosa (ID 217663838, págs. 26-36 e 66-72). A investigação também revelou a atuação do denominado "quadro disciplinar" do Comando Vermelho no município de Alta Floresta/MT, gerenciado através de um grupo virtual denominado "Trabalhos Sociais". Neste grupo, UELBER e outros membros, como (8) ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”; (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno” e (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha” bem como outros não investigados no presente feito como o contato “Vendas Carros", "CRD" (identificado como Gean Savil Cordeiro Malici, vulgo "GS"/"Abelha"), "Andre" (Ederson Alves da Silva), "Duquesa Madrinha" (Angelica Saraiva de Sá, vulgo "Angelinha"/"Bibi"), "Fioti" (Daniel Pereira Da Silva), "Visão" (Lucas Tiago De Freitas), "VN" (Vinicius Henrique Cardoso Miguins), "Atacante" (Fredy Leite Ribeiro), "Obito" (Luis Guilherme Fonseca De Lima), discutiam a aplicação de "salves" (punições internas) e a organização das atividades da facção. As mensagens trocadas confirmam a existência de uma estrutura hierárquica e a imposição de ordens diretas de lideranças, com constante atualização do quadro disciplinar (ID 217663838, págs. 76-105). No mesmo sentido, o relatório de investigação n. 2025.13.115359 (págs. 106/137) aponta robustos indícios da prática de lavagem de dinheiro, envolvendo diretamente (1) CAMILA GOMES CORVETTO, companheira de Uelber. A troca contínua de comprovantes de depósito entre CAMILA e Uelber, o fracionamento de valores em múltiplas operações, a utilização de contas de terceiros interpostos (Celida dos Anjos Fernandes Cardoso, Matheus Henrique de Lima Santos, Flavia D. S. Ferreira e Edimar Farias Teixeira) e a ausência de justificativa econômica plausível para tais movimentações financeiras, corroboram a atuação coordenada e direta na movimentação de recursos ilícitos, visando a dissimulação e ocultação da origem criminosa do montante. No que concerne ao comércio de entorpecentes, o Relatório de Investigação nº 2025.13.107662 (ID 217663838, págs. 136/171) detalha o envolvimento de estabelecimentos comerciais que contribuem com pagamentos ao Comando Vermelho nas regiões de Carlinda/MT e Comunidade Del Rey. A planilha "Fechamento do Comércio" e a "Planilha de Camisa e Loja" atestam o controle territorial e econômico exercido pela organização, incluindo a extorsão de comerciantes, com valores que variavam entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por estabelecimento, sob pena de "fechamento". Foram identificados locais como Borracharia Zicão, Exclusive Car, Lanchonete da Loira, Dhione Veículos, Nando Veículos, Fernando Cortes, Longh Bar Alimentadas, Bar da Preta e Lanchonete Palaces Atena como alvos dessa prática. O mesmo relatório individualiza a atuação de (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano”; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante”; (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho”; (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin” e; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”, atribuindo-lhes a condição de traficantes e apontando endereços residenciais e de atuação (id n. 217663838, págs. 150/171). Com esta delimitação, PASSO a análise dos pedidos. REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 3. A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Em qualquer uma das hipóteses acima, deve ocorrer de forma conjunta pelo menos um dos requisitos autorizadores previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal. São eles: (i) crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; (ii) reincidência em crime doloso; (iii) infração penal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência com finalidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e/ou (iv) dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento). Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão demonstrados nos autos. Sobre a conduta individual de cada um dos agentes, os elementos apresentados nos autos indicam que: (1) CAMILA GOMES CORVETTO É companheira de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho”, com participação ativa e funcional no controle financeiro da organização criminosa. Evidencia-se a utilização de contas bancárias de terceiros bem como realização de múltiplos depósitos de valores para dissimular a origem ilícita de recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades estatais. (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; É listado na “tabela comercial” extraída do aparelho celular de Uelber, com a anotação de “100g”, associada ao valor de “R$ 270,00”. Deve ser ressaltado que o documento registra de maneira sistematizada quantidades e valores de comércio ilícito de drogas. Também é listado na “Planilha de Camisa e Loja”, com demonstração do exercício de função específica dentro da engrenagem criminosa, sinalizando a atuação em sistema estruturando de tráfico de entorpecentes com papéis definidos e em continuidade operacional. (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; As comunicações mantidas entre EMERSON e Uelber revelam elementos objetivos indicativos da integração daquele à estrutura organizacional da facção criminosa. O emprego do termo “padrinho”, associado à anuência expressa quanto à “subgerência” proposta por Uelber, extrapola o mero diálogo informal, evidenciando relação de legitimação interna, reconhecimento hierárquico e validação funcional, características próprias do modus operandi de organizações criminosas estruturadas. O conteúdo das mensagens demonstra não apenas ciência acerca da dinâmica interna do grupo, mas adesão consciente e voluntária à sua estrutura de comando, revelando a existência de divisão de funções, hierarquia definida e coordenação entre os membros, elementos que reforçam a estabilidade e permanência da associação criminosa. Além disso, EMERSON também consta na denominada “Planilha de Camisa e Loja”, evidenciando-se a atuação em nível hierárquico relevante com capacidade de articulação e influência sobre a dinâmica interna do grupo criminoso. (4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo “JL”; Também é listado na “Planilha de Camisa e Loja”, apurando-se que integra de forma estável e organizada a estrutura criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, atuando na condição de “camisa” ou responsável por “lojas”, função diretamente relacionada ao comércio varejista de entorpecentes. A função atribuída ao investigado, consistente na venda direta de entorpecentes e na administração de pontos de comercialização possui especial relevo dentro da engrenagem criminosa, porquanto é responsável pela efetiva circulação da droga, pela geração de recursos financeiros e pela manutenção da atividade ilícita. Trata-se, portanto, de atuação que impulsiona e sustenta a dinâmica da organização criminosa, não se confundindo com conduta isolada ou de menor relevância. (5) KAUÃ HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI, vulgo “Assombrado/Coreano”; Também é listado na “Planilha de Camisa e Loja”, apurando-se que integra de forma estável e organizada a estrutura criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, atuando na condição de responsável por “lojas”, função diretamente relacionada ao comércio varejista de entorpecentes. A função atribuída ao investigado possui relevância estratégica dentro da engrenagem criminosa, pois a administração de pontos de venda de entorpecentes constitui elo essencial entre o fornecimento da droga e sua efetiva circulação, assegurando a geração de recursos financeiros e a manutenção das atividades da facção. Trata-se, portanto, de conduta que extrapola a mera participação eventual, evidenciando inserção estável e comprometida com a dinâmica da organização criminosa. (6) THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo “Vilan”; Restou apurado que THAIS possui poder de articulação interna, notadamente quando solicita a inclusão de Uelber em “GP” (grupo de comunicação da facção criminosa), ambiente restrito e reservado aos integrantes com reconhecimento hierárquico. Os registros de comunicação também revelam a participação de THAIS na logística do tráfico de entorpecentes, discutindo o transporte, a comercialização e a distribuição de “braw” bem como repassando informações detalhadas acerca de pontos de venda, valores negociados e pagamentos efetuados, inclusive, mediante o envio de comprovante bancários. Assim, evidencia-se envolvimento direto na movimentação financeira ilícita e no controle do fluxo econômico da atividade criminosa. Há ainda indicação de papel estratégico na engrenagem criminosa, sobretudo porque THAIS é identificada como “Quadro Final”, no município de Carlinda/MT, classificação interna que, segundo os elementos colhidos, corresponde a posição de liderança, supervisão e comando da organização criminosa. (7)
THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; No tocante a THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, os elementos colhidos no curso da investigação indicam, de forma consistente, sua atuação estruturada e relevante no âmbito da organização criminosa, exercendo a função denominada “Espelho”, consistente na replicação e execução de ordens emanadas de instâncias superiores, assegurando a coesão, a disciplina interna e o regular funcionamento da engrenagem criminosa. Além disso, o investigado figura expressamente na “Planilha de Camisa e Loja” como responsável por “lojas”, isto é, pontos de venda de entorpecentes, circunstância que evidencia sua atuação direta na coordenação e distribuição de drogas, elo indispensável entre a organização hierárquica da facção e a efetiva comercialização dos entorpecentes.

Tal atribuição revela não apenas envolvimento operacional, mas também papel de confiança dentro da estrutura criminosa, voltado à manutenção da atividade ilícita
. (8) ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”; No que se refere à investigada ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”, os elementos colhidos no curso da investigação evidenciam, de forma clara, sua atuação relevante e estruturada no núcleo disciplinar da organização criminosa, desempenhando função de liderança, articulação interna e fiscalização das atividades da facção. Conforme apurado, no grupo denominado “Trabalhos Sociais”, a investigada encaminha planilha contendo dados dos “disciplinas” da cidade de Alta Floresta/MT, solicitando, inclusive, a atualização dos respectivos vulgos dos “disciplinas ativados”, o que demonstra não apenas conhecimento aprofundado da estrutura interna, mas também ingerência direta sobre o controle e a organização do quadro disciplinar da facção. Os áudios reforçam esse cenário, revelando que ANA PAULA recebe, valida e repassa informações sensíveis, inclusive relativas a pagamentos internos (“peita”), bem como cobra o cumprimento de obrigações impostas pela facção, notadamente o chamado “comunitário”, mecanismo interno de coerção e disciplina. Em diversas ocasiões, a investigada valida informações com outra integrante de aparente posição hierárquica semelhante, identificada como “Magrela”, o que evidencia sua inserção em nível elevado de confiança e coordenação dentro da organização criminosa. (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”; No que tange ao investigado CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”, os elementos informativos colhidos no curso da investigação indicam sua atuação ativa e funcional no núcleo disciplinar da organização criminosa, figurando como um dos denominados “disciplinas” da facção. Conforme apurado, no grupo denominado “Trabalhos Sociais”, o investigado responde estar “na ativa” quando questionado acerca da disponibilidade de “disciplinas”, o que evidencia sua prontidão para o cumprimento de ordens e sua efetiva inserção na estrutura operacional da ORCRIM. A função de “disciplina” não se limita a mera comunicação interna, mas consiste na execução direta das diretrizes da facção, incluindo a aplicação de “salves”, isto é, punições internas impostas para assegurar a obediência, o controle territorial e a manutenção da hierarquia criminosa. (10) ERICA PEREIRA FRANÇA, vulgo “Magrela”; No que se refere à investigada ERICA PEREIRA FRANCA, vulgo “Magrela”, os elementos informativos colhidos no curso da investigação revelam sua atuação relevante no interior da organização criminosa, especialmente no que concerne ao controle interno de informações sensíveis e à validação de fluxos financeiros ilícitos. Conforme apurado, a investigada é mencionada de forma direta em comunicações internas nas quais ANA PAULA ARAUJO MEYER (“Lua”), integrante do núcleo disciplinar da facção, valida com “Magrela” informações relativas a pagamentos internos (“peita”), circunstância que evidencia que ERICA ocupa posição de confiança e autoridade na estrutura da ORCRIM. Tal dinâmica demonstra que suas atribuições não se restringem a mera participação acessória, mas se inserem no núcleo decisório ou de supervisão, especialmente no tocante à gestão financeira ou ao controle de membros. A interação direta com integrantes de posição hierárquica elevada, aliada à sua participação na validação e circulação de recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas, revela inserção estável e consciente na organização criminosa, bem como contribuição efetiva para a manutenção e funcionamento da facção. O controle e a chancela de pagamentos internos constituem atividade estratégica, porquanto asseguram o financiamento da ORCRIM, o cumprimento de obrigações impostas aos membros e a preservação da hierarquia interna. (11) FREDY LEITE RIBEIRO, vulgo “Atacante”; (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha” e; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno”; No que se refere aos investigados acima listados, os elementos informativos coligidos no curso da investigação indicam sua atuação ativa e estruturada no núcleo disciplinar da organização criminosa, figurando expressamente como “disciplina” no denominado “Quadro Final” da facção criminosa. A função de “disciplina”, conforme amplamente demonstrado nos autos, não possui caráter meramente simbólico, mas envolve a fiscalização do cumprimento das regras internas, bem como a execução de punições internas, instrumentos utilizados pela facção para assegurar a obediência, a coesão hierárquica e o controle de seus integrantes. Tal atribuição revela papel operacional relevante, diretamente ligado à capacidade de coerção e intimidação da organização criminosa. A inserção do investigado no quadro disciplinar evidencia adesão consciente e estável à ORCRIM, bem como disposição para a prática reiterada de condutas ilícitas, inclusive com potencial emprego de violência, a fim de garantir a manutenção da ordem interna da facção. Trata-se de atuação que extrapola a mera colaboração eventual, demonstrando periculosidade concreta e elevado risco de reiteração criminosa. Sobre as hipóteses de prisão preventiva, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para (i) garantia da ordem pública em virtude da gravidade em concreto das condutas; (ii) garantia da ordem público por conta do risco de reiteração delitiva e; (iii) para assegurar a higidez da instrução criminal. Sobre a gravidade em concreto das condutas, evidencia-se que os elementos de autoria presentes nos autos indicam, para ambos os investigados, a existência de estrutura criminosa estável, com divisão de funções, comunicação fluída, cadeia de comando definida, capacidade de reiteração delitiva, além de operar de forma contínua, no mínimo, desde o ano de 2025. Deve ser ressaltado o grande porte da organização criminosa, notadamente quando possui violento mecanismo de arrecadação, controle de estoque, coleta de valores e coordenação esquematizada entre fornecedores, distribuidores e cobradores. O vínculo com a organização criminosa e as condutas apuradas evidencia-se a utilização da criminalidade como meio de vida, causando grave crise de segurança e desassossego social nas comunidades de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT. Assim, a garantia da ordem pública exige pronta intervenção judicial para conter a atuação da facção criminosa, com restabelecimento da segurança nas regiões afetadas. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: TJMT – n. 1001485-69.2022.8.11.0000 (...) Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade. (N.U 1001485-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) TJMT – n. 1047075-64.2025.8.11.0000 (...) 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos de interceptações telefônicas e outros meios de prova, indicando o vínculo do paciente com organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, com atuação em grupo de mensagens voltadas à prática criminosa. 4. A gravidade concreta da conduta e o modo de atuação do grupo criminoso justificam a custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, sendo legítima a prisão preventiva para desarticulação de organizações criminosas. (N.U 1047075-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) TJMT – n. 1037169-84.2024.8.11.0000 (...) 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade dos crimes e indícios de autoria, com base em relatórios policiais, conteúdos extraídos de dispositivos eletrônicos e conversas entre membros da organização criminosa. 5. A paciente é apontada como integrante ativa de organização criminosa com atuação estruturada, com funções definidas na venda, fiscalização e apagamento de vestígios das conversas da facção. 6. O periculum libertatis está devidamente demonstrado, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de desarticulação da facção criminosa Comando Vermelho, que opera em cidade de pequeno porte, elevando o impacto social dos delitos. (N.U 1037169- 84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) Sobre o risco de reiteração delitiva, tem-se que os investigados: (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”: possui status de reincidente em virtude de sentença condenatória da ação penal n. 0004100-33.2019.8.11.0007 com trânsito em julgado em 07/06/2021, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”: possui ação penal em trâmite (processo n. 1006085-10.2025.8.11.0007) (7)
THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”: possui ação penal em trâmite (processo n. 1006016-75.2025.8.11.0007
)
(11) FREDY LEITE RIBEIRO, vulgo “Atacante”: possui auto de prisão em flagrante (processo n. 1006162-19.2025.8.11.0007) pelo crime de tráfico de entorpecentes com concessão de liberdade provisória na data de 09/08/2025; (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha”: possui auto de prisão em flagrante (processo n. 1005936-14.2025.8.11.0007) pelo crime de tráfico de entorpecentes com concessão de liberdade provisória na data de 15/08/2025 e; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno”: possui status de reincidente em virtude de sentença condenatória da ação penal n. 1002120-58.2024.8.11.0007 com trânsito em julgado em 23/09/2024, pelo cometimento do crime de furto qualificado Para estes investigados, o risco de reiteração delitiva se encontra demonstrado. Neste sentido, eis o enunciado orientativo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Enunciado n. 06: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Sobre a conveniência da instrução criminal, tem-se que a liberdade de ambos os investigados representa risco concreto para as investigações e para o processo judicialmente, notadamente quando o contexto de “organização criminosa” é marcado pela aplicação de punições internas e manutenção de mecanismos de intimidação e repressão. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: TJMT – n. 1037501-17.2025.8.11.0000 (...) A medida cautelar foi devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal, em razão do contexto de atuação organizada, brutalidade do crime e risco de coação de testemunhas. (N.U 1037501-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) TJMT – n. 1037622-45.2025.8.11.0000 (...) O periculum libertatis se demonstra pelo modus operandi atribuído ao grupo, marcado por comando disciplinar interno, atuação estruturada em facção criminosa, intimidação de testemunha e adoção de mecanismos voltados à ocultação de provas, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na colheita probatória, justificando a prisão preventiva na forma do art. 312 do CPP. (N.U 1037622-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025) Portanto, presente os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e considerando que se trata de crime doloso com pena superior a 04 (quatro) bem como que, pelos motivos já expostos, as medidas cautelares se mostram ineficazes para acautelamento da ordem pública, entendo que a decretação da prisão preventiva merece deferimento. REPRESENTAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR 4. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece a limitação de que, sem o consentimento do morador, eventual busca domiciliar só poderá ser feita mediante autorização judicial. A exigência de ordem judicial possui por finalidade submeter a medida ao controle jurisdicional, prevenindo abusos, uma vez que a busca domiciliar representa intervenção estatal intensa sobre direitos fundamentais do indivíduo. Visando regulamentar a norma constitucional, estabelece o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que: Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal: §1º Proceder-se-á à busca e apreensão domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção Observa-se que a legislação processual estabelece que a busca e apreensão domiciliar exige a demonstração de fundadas razões, as quais devem ser indicadas através de elementos de materialidade e autoria delitiva. Ainda se entende que a busca e apreensão possui natureza cautelar, notadamente quando se destina a evitar o perecimento de elementos de identificação, caracterizando-se como meio de obtenção da prova. No caso em análise, as fundadas razões se encontram demonstradas pelos elementos de autoria e materialidade já descritos. Os elementos informativos coligidos aos autos, com especial atenção à análise dos dados do aparelho celular de Uelber Souza de Oliveira, evidenciam, de forma clara e objetiva, o envolvimento dos investigados (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho”; (16) CRISLEI CAROLINE ROSA DA SILVA, vulgo “Malévola”; (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (18) EDINEI WILLIAN DA SILVA DE MELO, vulgo “Bebê”; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin”; (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano” e; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante” na atividade criminosa de tráfico de entorpecentes no contexto de organização criminosa. A materialidade dos crimes e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, revelando-se a medida necessária para a apreensão de objetos ilícitos, valores, documentos, entorpecentes, armas, aparelhos eletrônicos e quaisquer outros elementos relevantes à persecução penal, bem como para o aprofundamento das investigações e a confirmação dos vínculos entre os integrantes da organização criminosa, sua estrutura hierárquica e logística operacional. Assim, a medida de busca e apreensão domiciliar se faz necessária tanto para apreensão de ilícitos quanto para delimitar maiores elementos de informação/convicção sobre a atividade ilícita dos investigados. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: TJMT – n. 1005525-73.2022.8.11.0007 1. Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar porque decorreu de decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir tráfico de drogas; bem como em razão de o apelante já estar sendo investigado pela realização do comércio malsão naquela região; além disso, o documento indicava o endereço do mandado de busca e apreensão como sendo o de sua residência (TJMT – AP n. 1005525-73.2022.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). TJMT – n. 1001320-60.2022.8.11.0052 (...) Teses de julgamento: “1. É válida a busca domiciliar autorizada judicialmente com base em investigação prévia que individualize a conduta do suspeito. (N.U 1001320-60.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) Ademais, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal não devem seguir como escudo para salvaguardar condutas ilícitas. REPRESENTAÇÃO – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS 5. Pretende a Autoridade Policial que seja deferida a apreensão e quebra de sigilo de dados de eventuais aparelhos celulares, smartphones, computadores, tablets e demais dispositivos telefônicos que venham a ser apreendidos no cumprimento do mandado de busca pessoal. É de suma importância ressaltar que a Constituição Federal de 1988 considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (artigo 5º, inciso XII), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal. Porém, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do Supremo Tribunal Federal, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: TJMT – n. 1025977-57.2024.8.11.0000 (...) 6. A quebra do sigilo de dados é necessária para a apuração do tráfico de drogas, especialmente em se tratando de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes. 7. O sigilo dos dados não tem caráter absoluto, podendo ser relativizado em casos de apuração de ilícitos de elevada gravidade, para a garantia de outros bens jurídicos. IV. Dispositivo e tese. 8. Ordem concedida. Tese de julgamento: "1. É cabível a quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de investigados por tráfico de drogas, para fins de investigação criminal, com o objetivo de esclarecer o liame subjetivo entre os agentes, bem como a propriedade e origem das drogas apreendidas." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI. Jurisprudência relevante citada: TRF-4 - HC: 50575034120204040000 5057503-41.2020.4.04.0000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/02/2021, OITAVA TURMA; TJ-DF 07359846620228070000 1657802, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023. (N.U 1025977- 57.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) Portanto, sem muitas delongas e aproveitando-se os elementos de materialidade e autoria delitiva já descritos no tópico anterior, compreendo que o pedido de quebra de sigilo dos dados dos eventuais aparelhos telefônicos a serem localizados no cumprimento da busca pessoal deve ser deferido com finalidade de prosseguimento das investigações deflagradas pela Autoridade Policial. DISPOSITIVO 6. Diante do exposto: (i) com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, com finalidade de acautelamento da ordem pública pela gravidade das condutas em concreto, pelo risco de reiteração delitiva e diante da necessidade de assegurar a instrução criminal,
DECRETO a prisão preventiva dos investigados:
(1) CAMILA GOMES CORVETTO; (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo “JL”; (5) KAUÃ HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI, vulgo “Assombrado/Coreano”; (6) THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo “Vilan”;
(7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”;
(8) ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”; (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”; (10) ERICA PEREIRA FRANÇA, vulgo “Magrela”; (11) FREDY LEITE RIBEIRO, vulgo “Atacante”; (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha”; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno” (ii) com fundamento no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal de 1988 e artigo 240, §1º do Código de Processo Penal, DEFIRO a busca e apreensão domiciliar a ser cumprida nos endereços: (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça”, inscrito no CPF nº 083.534.021-06, residente e domiciliado à Assentamento P.A Pinheiro Velho, Lt 17 Comunidade Del Rey, Carlinda/MT; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho”, residente e domiciliado à Rua das Violetas, casa de madeira na cor verde, murada, portão verde, município de Carlinda/MT; (16) CRISLEI CAROLINE ROSA DA SILVA, vulgo “Malévola”, inscrita no CPF nº 062.086.611-02, residente e domiciliada na MT 208 ao Lado Cerâmica Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Carlinda/MT. (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”, residente e domiciliado à Rua 25 de janeiro, Bairro Cristo Rei, Carlinda/MT; (18) EDINEI WILLIAN DA SILVA DE MELO, vulgo “Bebê”, inscrito no CPF nº 059.316.451-28, residente e domiciliado á Rua 12 de Outubro, nº 1786, Bairro Cristo Rei, Carlinda/MT; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”, residente e domiciliado à Avenida São Gabriel, nº. 711, bairro Boa Nova 3, Alta Floresta/MT. (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin”, inscrito no CPF nº 091.388.421-90, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora, Bairro Bom Jesus, Carlinda/MT. (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”, residente e domiciliado na comunidade Del Rey, Carlinda/MT. (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano”, residente e domiciliado na comunidade Del Rey, zona rural, Carlinda/MT e; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante”, residente e domiciliado a Avenida Mato Grosso, nº. 52, casa de cor verde, município de Carlinda/MT. (iii) com fundamento no artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal de 1988, DEFIRO a apreensão e DECRETO a quebra de sigilo de dados telefônicos de eventuais aparelhos celulares, smartphones, computadores, tablets e demais dispositivos telefônicos que venham a ser apreendidos no cumprimento do mandado de busca pessoal, autorizando, desde já, a efetuação de busca exploratória para cumprimento da medida; 7. Com urgência: (i) EXPEÇA-SE competente mandado de prisão preventiva perante sistema BNMP com as comunicações necessárias e; (ii) EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento das demais determinações. Consigne-se que, quanto as medidas cautelares investigatórias, a presente decisão deverá, salvo excepcional justificativa, ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação da Autoridade Policial. De igual modo, deverá o relatório final ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias após o seu cumprimento. 8. Caso necessário, com posterior justificativa nos autos, FICA autorizado o arrombamento. 9. Decorrido o prazo para juntada/apresentação do relatório final, OFICIE-SE a Autoridade Policial para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo novo decurso, INTIME-SE o Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 10. Com a juntada do relatório final, INTIME-SE o Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 11. Oportunamente, TORNEM os autos conclusos para deliberações. Às providências.” (Negritado)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, as investigações da Polícia Judiciária Civil revelaram, por meio da análise pericial de aparelhos eletrônicos apreendidos, uma estrutura criminosa rígida, hierarquizada e com nítida divisão de tarefas no âmbito da facção Comando Vermelho.

No que tange especificamente ao paciente [Thiaily Rian da Silva do Prado], os relatórios de investigação n. 2025.13.119363 e n. 2025.13.107662 indicam a suposta inserção relevante no núcleo operacional da organização.

O beneficiário foi identificado nas planilhas de controle da facção, como a "planilha de camisa e loja"(sic.), exercendo a função estratégica de "espelho"(sic.).

Nessa posição, portanto,

cabe ao agente a replicação e o fiel cumprimento das ordens emanadas da cúpula da organização, funcionando como um garantidor da disciplina interna e da coesão do grupo criminoso.

Ademais, os elementos colhidos demonstram que, em tese, o paciente era o responsável direto pela gestão de "lojas", termo utilizado no submundo do crime para designar pontos de comercialização varejista de entorpecentes.

Tal circunstância evidencia que beneficiário não exercia apenas uma colaboração eventual, mas sim um papel de confiança e comando no fluxo financeiro e logístico da mercancia de drogas na região.

A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente com o

envolvimento em facções e a assunção de postos de supervisão demonstram, em tese, uma periculosidade social que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

O risco de reiteração delitiva é fator incontroverso, visto que, conforme informado pelo juízo de origem, o paciente já responde a outro processo criminal por fato de natureza análoga.

O descumprimento do dever de não delinquir, mesmo diante de uma persecução penal prévia, reforça a conclusão de que a liberdade do agente representa uma ameaça contínua ao meio social.

A manutenção da prisão preventiva é medida indispensável para a desarticulação da cadeia de comando da facção, impedindo que o paciente continue a gerenciar pontos de venda de drogas ou a transmitir ordens ilícitas.

Entrar no mérito da prova é inviável na via estreita do habeas corpus, mas a existência de elementos informativos robustos autoriza a manutenção da custódia cautelar.

A alegação de que o paciente possui residência fixa e primariedade técnica não é suficiente para afastar a necessidade do cárcere quando presentes os fundamentos da preventiva.

A jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que predicados favoráveis não garantem a liberdade provisória de forma automática.

No mesmo sentido, transcrevo o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal:

“Existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a Constituição Federal admite a prisão processual como medida de natureza cautelar.

A custódia antecipada, neste caso, não configura antecipação de pena, mas sim um instrumento de acautelamento social diante de um perigo real e demonstrado.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

A contemporaneidade da prisão resta evidenciada, pois os fatos investigados e a permanência da atuação do paciente na estrutura da facção são atuais, demandando resposta estatal imediata.
Assim, dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para conter um indivíduo integrado em organização criminosa de tamanha complexidade.

no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

O Estado tem o dever de atuar como garante da segurança dos cidadãos, e a omissão na manutenção de prisões fundamentadas configuraria uma proteção deficiente dos direitos fundamentais da sociedade.

A decisão prolatada (ID.367227351-fls.253/273) encontra-se devidamente motivada, indicando os fatos concretos que justificam a medida excepcional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada para Thiaily Rian da Silva do Prado.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026